Tribunal: TJDFT
Processo: 0710487-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS RELATIVOS À SITUAÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. ESCRITOS NÃO CONSIDERADOS NO JULGAMENTO DO RECURSO. JUSTIÇA GRATUITA. BENESSE INDEFERIDA. DECISÃO UNIPESSOAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR, INICIALMENTE SEM INDICAÇÃO DE ATUAÇÃO PRO BONO. SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DÉFICIT PROBATÓRIO CARACTERIZADO E ENSEJADOR DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO POSTULADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os documentos juntados somente em sede de agravo interno não podem ser considerados no exame da pretensão revisional, uma vez que são relativos a fatos pretéritos e tampouco foi apresentada justificativa razoável para a sua juntada tardia. Hipótese que não se subsome ao previsto no art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, o qual traz comando normativo que restringe à faculdade de juntada de documentos em qualquer tempo pelas partes, inclusive em instância revisora.
2. O art. 5o, LXXIV, da CF impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso; o art. 98, caput, do Código de Processo Civil, assegura que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
3. O direito não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira, especialmente quando existentes indícios de ausência da afirmada penúria material. Ao magistrado cabe, no exercício do poder-dever próprio ao desempenho da atividade jurisdicional, verificar a efetiva comprovação da afirmada insuficiência de recursos, como preceitua o art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC.
4. Não só o fato de estar a parte assistida por advogado particular, mas outros elementos, entre eles a remuneração mensal por ele auferida e as vultuosas quantias movimentadas em sua conta bancária foram considerados e indicados na decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça.
5. O agravante não comprovou a insuficiência econômica necessária para a concessão da gratuidade de justiça. Assim, a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência está fragilizada pela ausência de elementos probatórios. Ao negligenciar o ônus da prova, deixou de atender à exigência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Não sendo demonstradas dificuldades financeiras para arcar com o preparo recursal, é justificado o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça.
6. Agravo interno conhecido e desprovido.